Tribunal: STF
Processo: ARE 1427238
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “Não localização de bens da executada. Pesquisa de bens via Infojud. Quebra de sigilo fiscal. Possibilidade. Necessidade da medida para a consecução da prestação jurisdicional - Consulta que não depende do esgotamento de diligências ordinárias em busca de bens do devedor. Decisão mantida. Recurso não provido”. (eDOC 152, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, X, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, buscou-se a desconsideração da personalidade jurídica da Wine Stock Importadora Ltda., para que, então, fossem incluídos no polo passivo da ação a ex-sócia e a empresa da ora recorrente.



    Afirma-se que, após essa inclusão no polo passivo da demanda principal, o juízo de primeiro grau determinou pesquisa sobre as últimas declarações de imposto de renda da parte recorrente via sistema INFOJUD. 



    Argumenta-se que, implicitamente, a Constituição Federal garante a todos o sigilo fiscal e bancário. Aponta-se, assim, o afastamento da decretação da violação do sigilo fiscal por meio de pesquisa Infojud, determinado pelo juízo a quo, tendo em vista a afronta ao direito à intimidade. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante à violação do sigilo fiscal, observo que o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Com enfeito, embora o sigilo fiscal seja resguardado pelo art. 5º, X, da CF, não se trata de direito absoluto, podendo ser mitigado quando comprovada a conveniência e necessidade da medida para a consecução da prestação jurisdicional. 



    Na hipótese, além de já terem sido realizadas tentativas frustradas de busca de bens em nome da empresa, que, inclusive, se manifesta nos autos sem indicar bens para saldar a dívida executada, a conduta temerária e protelatória da agravante resulta evidenciada, mormente diante do reconhecimento de sua responsabilidade advinda do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada, em virtude de sucessão fraudulenta operada com o fim de pôr a salvo os bens pertencentes à empresa devedora Wine Stock (agravo de instrumento nº 2231362-41.2019.8.26.0000). 



    Observe-se, depois, que a quebra de sigilo do devedor, por meio de consulta realizada pelo Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), não depende do esgotamento de diligências ordinárias em busca de bens do devedor, conforme entendimento do STJ: 



    (…)



    Demais disso, ainda que ausente trânsito em julgado, o acórdão que deferiu a inclusão da ora agravante no polo passivo da ação (agravo de instrumento nº 2231362-41.2019.8.26.0000) tem efeito imediato, a teor do disposto no art. 995 do CPC. 



    Não é demais ponderar que o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos dos litigantes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários à pronta solução do conflito e, portanto, as informações buscadas são do interesse da Justiça”. (eDOC 6, p. 3-5)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem consignou, com fundamento nas provas dos autos, a mitigação do sigilo fiscal, em razão da necessidade da medida para a consecução da prestação jurisdicional. Nesse contexto, com fulcro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, determinou a quebra de sigilo do devedor, por meio de consulta realizada pelo Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud).



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.277.082 AgR-terceiro, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021)



    Por fim, cabe ressaltar o entendimento desta Corte no sentido de que o sigilo bancário e fiscal não possui caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra diante dos interesses público, social e da Justiça. Por oportuno, colaciono as seguintes ementas: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 655.298 AgR, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 28.9.2007)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal. IV. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. V. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente fundamentado. VI. - O entendimento desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia dos sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da conveniência da sua quebra em caso de interesse público relevante e suspeita razoável de infração penal. Precedentes. VII. - Agravo não provido”. (AI 541.265 AgR, Rel. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 4.11.2005)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente